Tribunal: STF
Processo: Rcl 43262
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato da Câmara Municipal de Bandeirantes/MS, que, ao aprovar a Resolução 7, que autoriza a criação da Comissão de Investigação e Processante para apuração de denúncia contra o prefeito, teria violado a Súmula Vinculante nº 46 do STF. 
    O reclamante narra que, em virtude de denúncia encaminhada à Presidência da Câmara Municipal, foi instaurado processo com a finalidade de apurar possível ato de infração político-administrativa em face do Prefeito. Nesse sentido, existe, em trâmite da Câmara Municipal de Bandeirantes/MS, processo de cassação do Prefeito sob o número 1288/2020. 
    Alega-se, contudo, estar a Resolução que autoriza a instauração da Comissão de Investigação e Processante regida pelas disposições insertas no artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e, subsidiariamente, no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67 e demais disposições pertinentes (eDOc 1, p. 3). 
    Sustenta-se que, ao preterir as disposições constantes no Decreto-lei nº 201/67 em relação à Lei Orgânica, a Câmara Municipal contraria frontalmente a Súmula Vinculante n° 46, bem como o entendimento consolidado no STF, no sentido de declarar inconstitucionais as disposições de leis municipais e estaduais que tipifiquem as infrações político-administrativas e disciplinem o processo de cassação.
    Em 24 de setembro de 2020, posterguei a análise da liminar e solicitei informações a autoridade reclamada. 
    A parte reclamante, em Petição nº 88.488/2020 (eDoc 29), informou sobre a cassação do mandato de prefeito, subscrito em Ata nº 161/2020, juntada nos autos. 
    A Câmara Municipal de Bandeirantes/MS, em Petição nº 89.201/2020 (eDoc 33), requereu sua habilitação no feito e apresentou manifestação no sentido da ausência de infringência à Súmula Vinculante 46 do STF.
    Informou ainda que, em face de ato da Comissão de Investigação e Processante, o denunciado impetrou mandado de segurança cuja decisão foi pela impossibilidade de afastamento provisório do cargo de prefeito com fundamento na Lei Orgânica. Nessa mesma decisão, ficou definido que a Comissão de Investigação e Processante deveria reger seus trabalhos com esteio no Decreto-Lei 201/67 (eDoc 33, p. 8). 
    Por fim, em Petição nº 89.851/2020 (eDoc 48), a autoridade reclamada esclareceu que da decisão proferida no mandado de segurança referido, a parte reclamante apresentou suspensão de segurança nesta Corte, autuada sob o número SS 5.427 cuja decisão foi pela negativa de seguimento uma vez que “não foi possível vislumbrar a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de haver substituição na titularidade do Poder Executivo Municipal”. (eDoc 48, p. 2). 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme assentei em sede cautelar, a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Nesse sentido, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, §3º, CRFB, e art. 988, III, CPC).
    Tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.
    Ou seja, a Súmula Vinculante nº 46, conversão do entendimento anteriormente consolidado na Súmula 722 desta Corte, refere-se à inexistência de competência nomotética de entes federativos distintos da União (Municípios, Estados ou o próprio Distrito Federal) para editar atos normativos que definam os crimes de responsabilidade (sob qualquer rubrica que seja, como, por exemplo, “infração político-administrativa”) ou mesmo para estabelecer as regras para o seu processo e julgamento.
    Verifica-se que a reclamação se apoiava na divergência entre o prazo para conclusão do processo de cassação de mandato de Chefe do Poder Executivo previsto na Lei Orgânica e no Decreto-Lei 201/67, pois considerou que os atos da Comissão de Investigação e Processante da Câmara Municipal de Bandeirantes/MS havia preterido à legislação federal em face da Lei Orgânica. 
    Contudo, da análise dos documentos que instruíram os autos, tem-se que, em manifestação, a autoridade reclamada consignou (eDoc 33, p. 7): 
    “Com isso, em sede de decisão liminar, o magistrado de piso determinou que a Câmara Municipal abstenha-se de determinar o afastamento provisório de Alvaro Nackle Urt, à época Prefeito Municipal, com base na Lei Orgânica Municipal, uma vez que ‘denota-se que eventual suspensão do Chefe do Poder Executivo Municipal com base no art. 46, parágrafo único, da Lei Orgânica de Bandeirantes estaria em desacordo com os preceitos do Decreto-lei n.º 201/67, com consequente violação da Súmula Vinculante n.º 46 do Supremo Tribunal Federal’ (grifo nosso). 
    É forçoso asseverar que referida decisão interlocutória foi publicada no Diário de Justiça nº 4540, na data de 22/07/2020. Após, com o devido cumprimento e respeito, a Câmara Municipal assentou seus efeitos de modo a aplicar o Decreto-lei n° 201/67 na condução da Comissão de Investigação e Processante. Com o efetivo cumprimento da decisão, nenhuma das partes se manifestou contrariamente, de modo que não houve interposição de recurso.
    (…) 
    Nota-se que, de fato, nunca houve a aplicação do art. 46 da Lei Orgânica Municipal em detrimento do Decreto-lei n. 201/67, muito menos o afastamento provisório do autor. Todos os trâmites que a Câmara Municipal de Bandeirantes adotou para o processo de Cassação do mandato do Prefeito Municipal de Bandeirantes, foram consubstanciados e fundamentados no art. 5º do Decreto-lei n. 201/67. É o que se infere do Processo Administrativo instaurado na Câmara, o qual segue em anexo.”
    Ademais, constata-se que a cassação do mandato do Chefe do Executivo ocorreu em 29.09.2020. Logo, dentro do prazo previsto na legislação de federal de regência (eDoc 39, p. 2).
    É dizer, por outra forma, que o ato reclamado não se afastou do pronunciamento desta Casa sobre impossibilidade de aplicação de normas estaduais ou municipais que estabeleçam normas a propósito desse tema (crimes de responsabilidade de agentes políticos, federais, estaduais e municipais), conflitantes com o que já há na Constituição da República (por simetria, a respeito do tema) ou no DL 201/67, que é o estatuto dos crimes de responsabilidade dos agentes políticos municipais. 
    Não houve, na espécie, aplicação de normas de procedimento previstas somente em lei estadual ou municipal (o que atrairia a incidência da citada súmula). O rito processual contemplou dispositivos do Decreto-Lei 201/67. 
    Portanto, como se depreende, a situação específica narrada nos autos não viola Súmula Vinculante nº 46. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DECRETO-LEI 201/1967. NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO OBSERVADAS. SÚMULA VINCULANTE 46. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 2. Na presente hipótese, a decisão da Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Cajati, ao receber a denúncia contra o Prefeito municipal, amparou-se no crime de responsabilidade definido nos art. 1º, inciso I, e art. 4º do Decreto-Lei 201/67 (doc.8, fl. 65 e doc. 18). Igualmente, a Câmara Municipal de Cajati não se afastou do comando, segundo o qual será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator (art. 5º, II, do DL 201/67). Dessa forma, não criou tampouco inovou na definição dos crimes de responsabilidade previsto na legislação citada, em sintonia com a Súmula Vinculante 46. 3. Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.494, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2020)
    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente